Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-47.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000164-47.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (IMPETRANTE), MICHELI EMANUELA LUDUWIG PINHATA - CPF: 037.864.431-90 (IMPETRANTE), Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022